Tribunal: TJMT
Processo: 1014071-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014071-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDER JOSE GONZALEZ GONZALEZ - CPF: 712.022.062-47 (INTERESSADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALEXANDER JOSE GONZALEZ GONZALEZ - CPF: 712.022.062-47 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Predicados pessoais favoráveis. Possibilidade de tráfico privilegiado. Substituição por medidas cautelares. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) não fundamentação da prisão preventiva em pressupostos; 2) ofensa ao princípio da homogeneidade; 3) condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da medida constritiva; 4) suficiência das medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

1.
A forma de acondicionamento, a diversidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, somadas à apreensão de alta quantia de dinheiro
, em espécie, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem a gravidade concreta da conduta imputada do paciente.

2.
As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
”.

3. As circunstâncias do suposto tráfico e a primariedade do paciente podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa.

4. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais do paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Tese de julgamento
:

Os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais do paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, permitem a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315).

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.12.2020; STJ, RHC 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3.11.2021; STF, HC 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, HC 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.2.2020; TJMT, HC 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 17.7.2020; TJMT, HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014071-36.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DRª. CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO ZANDONAI

PACIENTE(S): ALEXANDER JOSE GONZALEZ GONZALEZ

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ALEXANDER JOSE GONZALEZ GONZALEZ contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de incidente processual (PJE nº 1001404-77.2025.8.11.0045), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 284234858 – fls. 49/54).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos para a custódia preventiva; 2) “
a medida cautelar não pode ser mais gravosa que a pena eventualmente aplicada ao final do processo”
; 3) o paciente “
é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e [...] declarou possuir ocupação lícita
”; 4) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares (ID 284234857), com documentos (ID 284234858).

O pedido liminar foi indeferido (ID 285012891).

O Juízo singular prestou informações (ID 285392440).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006] - Prisão em flagrante convertida em preventiva - Inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos legais - Impossibilidade - Fundamentação idônea, custódia necessária para a garantia da ordem pública - Crime grave e de notória nocividade ao bem estar social – 2. Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância – Incidência do princípio da confiança no juiz natural do processo – 3. Sustentada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para a garantia da ordem pública, bem como, em decorrência da expressiva quantidade da substância apreendida – Constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de justiça - ID 289112895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.2.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial,
converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Examinando detidamente as circunstâncias da prisão em flagrante dos autuados, verifico que o presente auto foi lavrado com a observância de todas as formalidades legais previstas no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal.

Além disso, constata-se dos documentos colacionados ao feito que o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todos os protocolos legais.

Ademais, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, comunicada a prisão e o local onde se encontra o Juiz competente, estando o Auto formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante, já que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras. [...]

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos flagrados.

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

A quantidade de droga apreendida é considerável, pois o flagrado trazia consigo “284,82 gramas de substância em pó branca e 66,79 gramas de substâncias amareladas em pedras, substâncias análogas à cocaína”. Além das drogas, foi encontrado grande quantidade em dinheiro.

Ademais disso, em conversa informal com os policiais, o autuado admitiu a prática do delito. Nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias indicadas, em conjunto, indicam que as substâncias seriam destinadas ao comércio ilícito.

Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime. [...]

Dessa forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, os autuados certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Nota-se, portanto, que a liberdade do flagranteado é um risco à ordem pública, uma vez que lhe foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que estes delitos geram transtornos em lares, fomentam outros crimes e causam sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar do custodiado. Também verifica-se que o mesmo é estrangeiro e não possui vínculo certo, vez que a sua liberdade poderá causar prejuízo ao julgamento dos autos.

Além disso, e mais importante é o fato de que além da presença, in casu, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos). [...]

Por fim, registro não ser adequada à hipótese versando a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelos indiciados.

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(ii) Necessidade de garantia da ordem pública;

(iii) Por conveniência da instrução criminal;

[...]

Ante o exposto, HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE DE ALEXSANDER JOSÉ GONZALEZ GONZALEZ e CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 312, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – ID 284234858 – fls. 49/54).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraídos da apreensão de 78 (setenta e oito) porções de pasta-base de cocaína divididas em “
pacotes, tipo ziplock
”, 34 (trinta e quatro) porções de cocaína fracionadas em pinos e trouxinhas, bem como R$ 2.130,00 (dois mil, cento e trinta reais) em espécie [PJe nº 1001404-77.2025.8.11.0045].

A forma de acondicionamento, a diversidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas [284,82g (duzentos e oitenta e quatro gramas e oitenta e dois centigramas) de cocaína e 66,79g (sessenta e seis gramas e setenta e nove centigramas) de pasta-base de cocaína], somadas à apreensão de alta quantia de dinheiro
, em espécie, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem a gravidade concreta da conduta imputada do paciente (STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma, 14.12.2020).

Logo, o ato constritivo encontra-se fundamentado de forma idônea.

Todavia, o paciente é primário, não possui qualquer outro registro criminal (Sistema PJe) e tem endereço certo no distrito de culpa [Avenida Luiz Carlos Tessele Júnior, nº 1325, bairro Tesse Júnior, em Lucas do Rio Verde/MT].

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [possuir e armazenar 284,82g (duzentos e oitenta e quatro gramas e oitenta e dois centigramas) de cocaína e 66,79g (sessenta e seis gramas e setenta e nove centigramas) de pasta-base de cocaína] e a primariedade do paciente podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais do paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 15.2.2023)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025